Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1022937-22.2016.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: ANDREIA ARAUJO SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 63788989) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 59857965):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL E EM DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – COBRANÇA SUMÁRIA SEM LASTRO – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – CORTE NO ABASTECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, conquanto a concessionária de energia elétrica tenha comprovado o preenchimento do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 577397, do qual a consumidora tomou conhecimento, não enviou o medidor para exame do INMETRO, e não notificou a consumidora assegurando-lhe o direito de defesa administrativa. 2 – Na espécie, nem mesmo o cálculo do valor pretendido pela concessionária é incontroverso, à míngua de elementos que corroborem o desvio na medição de janeiro/2016 até agosto/2016, data da inspeção. Cobrança unilateral abusiva e sem lastro. 3 - Se a consumidora ficou sem a prestação do serviço em virtude da má atuação dos agentes da Energisa, é devida a indenização por danos morais.” (TJMT, RAC 1022937-22.2016.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC e REsp 1412433, uma vez que “Na defesa a Recorrida alegou inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e comprovada através de Registro Fotográfico”.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Sustenta que o acórdão “má valorou as provas dos autos, que demonstravam serem totalmente devidos os valores cobrados do Recorrido a título de recuperação de consumo.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 65350452 e 66090980.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, asseverando que: “(...)1) É INCONTROVERSO QUE A RECORRENTE SEGUIU ESTRITAMENTE OS PROCEDIMENTOS DA LEGISLAÇÃO SETORIAL APLICÁVEL; 2) RESTOU INCONTROVERSO QUE A IRREGULARIDADE CONSTATADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA RECORRIDA, FOI CAUSADA POR INTERVENÇÃO HUMANA; 3) É INCONTROVERSO QUE FOI OPORTUNIZADO DIREITO DE DEFESA ADMINISTRATIVAMENTE AO RECORRIDO, BEM COMO FORA O MESMO NOTIFICADO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DA RECORRIDA;”
Entretanto, tais fundamentos atraem a aplicação da súmula n. 07 do STJ, uma vez que há a necessidade de análise do conjunto probatório dos autos para averiguar a eventual ausência de falha na prestação dos serviços.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi